Tribunal: TJMT
Processo: 1025614-10.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025614-10.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUBENS DANGONE NETO - CPF: 041.328.691-64 (APELANTE), ANTONIO GUILHERME REIS MOREIRA SALES - CPF: 699.144.515-00 (ADVOGADO), SAMIA JAMILE DA CONCEICAO BOMFIM - CPF: 021.524.235-18 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DIALETICIDADE. REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ART. 373, II, DO CPC. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. TEMA 929/STJ. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, em ação ajuizada contra instituição financeira. O autor alegava ter sido surpreendido com a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), quando pretendia contratar empréstimo consignado convencional, requerendo a nulidade da contratação por vício de consentimento e ausência de informação adequada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, diante da alegação de inadmissibilidade suscitada pela instituição financeira; (ii) verificar se a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável foi realizada de forma clara e transparente, com pleno conhecimento do consumidor acerca das condições pactuadas; e (iii) examinar se a documentação apresentada pela instituição financeira comprova efetivamente a regular contratação pelo autor, considerando que os documentos juntados referem-se a pessoa diversa do demandante.

III. Razões de decidir

3. O recurso observa o princípio da dialeticidade, uma vez que o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, apresentando argumentos jurídicos relativos ao vício de consentimento, à ausência de informação clara sobre a natureza do contrato e à abusividade da contratação.

4. A instituição financeira não logrou comprovar a regular contratação do cartão de crédito consignado, tendo apresentado documentos referentes a terceira pessoa que não faz parte do processo, caracterizando grave inconsistência probatória que compromete a validade da defesa apresentada.

5. Nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu adequadamente no caso, considerando ainda a inversão do ônus da prova aplicável às relações consumeristas.

6. A contratação de cartão de crédito consignado deve ser cercada de informações claras e adequadas ao consumidor, especialmente quanto à sistemática de funcionamento da reserva de margem consignável e à possibilidade de geração de dívida de difícil quitação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

7. A conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado, constitui medida adequada para reequilibrar a relação contratual, preservando o capital efetivamente emprestado e a legítima remuneração da instituição financeira, em observância aos princípios da função social do contrato e da preservação dos negócios jurídicos.

8. A repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente é cabível quando a cobrança consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929, aplicando-se o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

9. O pedido de indenização por danos morais não procede, uma vez que não restou suficientemente demonstrada a ocorrência de dano moral indenizável, não havendo elementos que indiquem abalo significativo aos direitos da personalidade do autor.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação parcialmente provido para declarar a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, determinar a conversão em empréstimo consignado convencional com aplicação da taxa média de juros do BACEN vigente à época da contratação e condenar a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados a maior.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de comprovação documental adequada da contratação de cartão de crédito consignado, especialmente quando os documentos apresentados referem-se a pessoa diversa do contratante, invalida a relação jurídica por falta de prova. 2. A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara e adequada ao consumidor sobre a natureza do produto e suas consequências caracteriza vício de consentimento, justificando a conversão em empréstimo consignado convencional. 3. A cobrança indevida decorrente de contrato não validamente celebrado autoriza a repetição em dobro dos valores pagos, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, 487, I, e 1.010, II e III; CC, arts. 170, 421 e 884; CDC, arts. 6o, VIII, 14, 39, V, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 929 (EREsp 1413542/RS, Corte Especial, j. 21/10/2020); TJAM, IRDR 0005217-75.2019.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, Tribunal Pleno, j. 01/02/2022; TJMT, N.U 1025410-34.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
RUBENS DANGONE NETO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c danos morais com pedido liminar inaudita altera parts n. 1025614-10.2025.8.11.0041
, ajuizada contra
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID no 201519864), o apelante sustenta que jamais teve ciência real e suficiente de que estava contratando um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), pois buscou, exclusivamente, a contratação de um empréstimo consignado simples, sendo surpreendido com a forma de pactuação e, principalmente, com a realização de descontos mensais sem previsão de término.

Argumenta que houve vício de consentimento por falta de informação e desvio de finalidade do contrato, além de não ter sido enviado ou entregue o cartão físico, tampouco o fornecimento de faturas mensais, elemento próprio e inerente à modalidade de cartão de crédito.

Pontua que os descontos mensais passaram a ser realizados diretamente sobre seu benefício previdenciário, a título de pagamento mínimo da fatura do cartão (RMC), de forma automática e por prazo indeterminado, gerando confusão quanto à origem e à finalidade do débito.

Aduz, também, que a denominada Reserva de Margem Consignável (RMC) configura prática abusiva quando aplicada sem o pleno e esclarecido consentimento do consumidor, especialmente quando este se encontra em situação de hipervulnerabilidade, como no caso do apelante, idoso, aposentado e leigo quanto às peculiaridades das operações financeiras. Sustenta que a sistemática de desconto por RMC se revela ainda mais gravosa pelo fato de não haver entrega de cartão físico, envio de fatura mensal ou qualquer possibilidade efetiva de controle, por parte do consumidor, sobre o uso do crédito e a evolução da dívida.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, para:

a) declarar a nulidade da contratação do cartão de crédito consignado com RMC, por vício de consentimento e ausência de informação clara; b) determinar a conversão da contratação em empréstimo consignado simples, com aplicação da taxa média de juros do BACEN vigente à época da contratação; c) condenar o banco apelado à devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente a título de RMC; e d) condená-lo, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00.

Em suas contrarrazões (ID no 202867633), a instituição financeira apelada suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso, ao argumento de inobservância ao princípio da dialeticidade, sustentando que o apelante não enfrentou, de forma específica, os fundamentos constantes da sentença.

No mérito, defende a legalidade da contratação e a observância ao princípio
pacta sunt servanda
, afirmando que houve, de fato, a celebração de contrato de cartão de crédito consignado vinculado a benefício previdenciário (RCC) entre a parte autora e a instituição financeira, não havendo que se falar em nulidade da contratação.

Assevera que a documentação constante dos autos comprova, de forma inequívoca, que o produto foi apresentado de maneira clara e acessível, possibilitando à parte autora identificar corretamente a natureza da contratação, em conformidade com a Instrução Normativa no 28/2008 do INSS, combinada com a Instrução Normativa no 138/2022/INSS/PRES.

Por fim, quanto ao dano moral, a apelada argumenta que não está configurado, pois não houve comprovação de que a parte autora foi exposta a situações vexatórias.

Requer o desprovimento do recurso de apelação (id. 303809377).

A parte apelante possui justiça gratuita deferida nos autos (id. 304539866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
RUBENS DANGONE NETO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c danos morais com pedido liminar inaudita altera parts n. 1025614-10.2025.8.11.0041
, ajuizada contra
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre analisar a
preliminar
de inadmissibilidade do recurso suscitada em contrarrazões pela parte apelada, sob o argumento de inobservância ao princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente demonstre os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de requisito formal de admissibilidade dos recursos, previsto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, verifica-se que o apelante, em suas razões recursais, impugnou especificamente os fundamentos da sentença, apresentando argumentos jurídicos que, em seu entendimento, justificariam a reforma da decisão.

O recurso aborda questões relativas ao vício de consentimento, à ausência de informação clara e adequada sobre a natureza do contrato, à não entrega do cartão físico e à abusividade da contratação, confrontando diretamente os fundamentos adotados pelo juízo a quo.

Assim,
rejeito
a preliminar de inadmissibilidade do recurso, por entender que foram observados os requisitos formais de admissibilidade, especialmente o princípio da dialeticidade.

No mérito, a controvérsia central reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), diante da alegação do consumidor de que teria buscado, na realidade, a celebração de contrato de empréstimo consignado convencional.

E a
principal questão a ser enfrentada, portanto, consiste em apurar se a contratação se deu de forma clara e transparente, com pleno conhecimento, por parte do autor,

acerca das condições pactuadas, especialmente quanto à modalidade contratual e às taxas de juros aplicáveis.

No caso em análise, a instituição financeira apelada juntou aos autos documentos que, segundo alega, comprovariam a regular contratação do cartão de crédito consignado pelo apelante. Contudo, ao examinar detidamente a documentação apresentada, constata-se uma grave inconsistência que compromete a validade da prova: os documentos juntados pela instituição financeira referem-se a pessoa diversa do autor/apelante.

Com efeito, enquanto o autor da ação é
RUBENS DANGONE NETO,
os documentos apresentados pela instituição financeira em sua contestação (comprovante de pagamento, termo de adesão e demonstrativo de evolução da dívida, foto e documentos pessoais) referem-se a uma pessoa identificada como "
MARLI MESSIAS DE PAULA DE SOUZA
", conforme se verifica nos IDs no 196391326, 196391331 e 196392597.

Essa inconsistência é extremamente relevante e compromete a defesa apresentada pela instituição financeira, pois não há nos autos prova da efetiva contratação pelo autor/apelante. A juntada de documentos referentes a terceira pessoa não tem o condão de comprovar a relação jurídica discutida nestes autos.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, cabia à instituição financeira comprovar a regular contratação do cartão de crédito consignado pelo autor, o que não ocorreu de forma adequada, tendo em vista a juntada de documentos relativos à pessoa diversa.

A comprovação documental inadequada constitui elemento probatório desfavorável à tese defensiva da instituição financeira, especialmente quando considerada a inversão do ônus da prova aplicável às relações consumeristas, conforme preconiza o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, mesmo que se considerasse válida a documentação apresentada (o que não é o caso), é importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a contratação de cartão de crédito consignado deve ser cercada de informações claras e adequadas ao consumidor, especialmente quanto à sistemática de funcionamento da reserva de margem consignável e à possibilidade de geração de dívida de difícil quitação.

No caso em tela, a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado, mostra-se medida adequada para reequilibrar a relação contratual, evitando o enriquecimento sem causa da instituição financeira e protegendo o consumidor de prática comercial abusiva.

O que se concluiu, nesse cenário, é que a Facta Financeira, Crédito e Financiamento S/A, não forneceu ao consumidor informações precisas e compreensíveis sobre a real natureza do contrato, não sendo possível concluir que houve ciência inequívoca de tratar-se de cartão de crédito com RMC, e não de empréstimo consignado tradicional, o que implica em descontos mensais por prazo indeterminado.

A propósito,

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME (...) 4.
Não há contradição no acórdão embargado, pois a fundamentação expôs de forma clara que o contrato não pode ser considerado válido diante da ausência de assinatura do embargado e da insuficiência das faturas apresentadas para comprovar a modalidade contratada
.” (...) (N.U 1025410-34.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 23/02/2025) (grifo nosso).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. SAQUE NÃO SOLICITADO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A
ausência de assinatura válida e a insuficiência de prova da contratação por meio eletrônico inviabilizam a legitimidade do contrato.
4. A compensação dos valores recebidos indevidamente pelo autor com a condenação imposta ao banco é cabível, em razão do princípio do enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e Tese 6. Recurso parcialmente provido para autorizar a compensação dos valores recebidos pelo autor com a restituição imposta ao banco. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação não comprovada de cartão de crédito consignado. 2. A compensação de valores entre as partes é admissível para evitar o enriquecimento sem causa.” (N.U 1000160-54.2022.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024). (grifo nosso)

Desta forma, comprovada a invalidade do cartão de crédito pelo vício de vontade, decorrente da falta de ciência sobre os detalhes do contrato, a conversão da avença em empréstimo consignado é medida impositiva, de modo que eventuais valores disponibilizados na conta da parte autora e eventuais valores correspondentes às compras efetuadas no cartão devem ser reputados válidos
.

Senão vejamos:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. POSSIBILIDADE. VALIDADE DAS COMPRAS REALIZADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE TESES APLICÁVEIS ÀS DEMANDAS REPETITIVAS. (...) 5. Em razão da utilização do cartão de crédito pelo consumidor, na sua modalidade convencional, inclusive, nos casos de invalidade da avença do cartão de crédito consignado, em virtude da não observância do dever de informação, são válidas as compras realizadas pelo consumidor, sob pena de enriquecimento ilícito, à luz do art.
884
do
Código Civil
. 6.
Considerando que a contratação do cartão de crédito consignado, sem a ciência acerca dos detalhes do contrato, implica invalidade da avença, por vício de vontade, não há que se falar em revisão de cláusulas, devendo o negócio ser convertido em empréstimo consignado, nos termos do art.
170
do
Código Civil
, em consonância com as expectativas legítimas do consumidor, quando da contratação
. (...) (TJAM IRDR 0005217-75.2019.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, Tribunal Pleno, DJ 01/02/2022 - grifo nosso)

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim,
tenho que a operação firmada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha
, com a inc
idência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Por conseguinte, em observância os princípios da função social do contrato (art. 421 do CC) e da preservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC),
deve ser readequado o instrumento para a modalidade de mútuo consignado, com aplicação dos encargos próprios desta linha de crédito conforme as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para o período
.

Sendo assim, tal conversão permitirá o reequilíbrio da relação contratual, preservando tanto o capital efetivamente emprestado quanto a legítima remuneração da instituição financeira, sem onerar excessivamente qualquer das partes.

No que tange à repetição do indébito, considerando que houve cobrança indevida a título de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, quando o autor/apelante pretendia contratar empréstimo consignado convencional, entendo cabível a devolução dos valores pagos a maior, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que a instituição financeira não comprovou a regular contratação, o que afasta a hipótese de engano justificável.

O
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1413542/RS, no sentido de que a

má-fé não é requisito necessário para a devolução em dobro
, bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, a saber:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.

42

DO

CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART.

927,

§ 3o, DO

CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art.

42,

parágrafo único, do

Código de Defesa do Consumidor

-

CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do

CDC

em questão:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado)."

(...)"

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte

tese
:

A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO

PARÁGRAFO ÚNICO

DO ART.

42

DO

CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins

do

parágrafo único

do art.

42

do

CDC,

em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.

Impõe-se a devolução em dobro do indébito.

CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.” (Corte Especial, j. Em 21/10/2020, DJe 30/3/2021 – grifo nosso)

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS precedentes prévios necessários), no

Tema 929
:

''a repetição em dobro,

prevista no

parágrafo único

do art.

42

do

CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.''

No caso em análise, os descontos realizados diretamente do benefício previdenciário do autor decorreram de contrato não celebrado validamente, caracterizando cobrança indevida, justificando a aplicação da penalidade legal.

Nesse sentido, julgados deste Eg. Tribunal de Justiça,
verbis:

“AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES – CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA DO PERFIL DE COMPRAS DA CONSUMIDORA – AUTORIZAÇÃO DA COMPRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inobservância do perfil de compras do consumidor constitui negligência interna independente da fraude perpetrada para a obtenção dos dados bancários sigilosos, nos termos do disposto no artigo

186

do

Código Civil

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.

In

casu, a despeito de não identificado o elemento volitivo do banco recorrente, a cobrança de dívida não contratada pela correntista – que, adotados por ele métodos mais eficazes de segurança, nem sequer existiria – denota engano inescusável/conduta contrária à boa-fé objetiva, a autorizar a pretendida repetição dobrada.”

(N.U

1000635-69.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,

Publicado

no DJE 06/04/2024 – grifo nosso)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais – seguro não contratado – desconto indevido – devolução em dobro – dano moral configurado – recursos desprovidos. Nos termos do art.

14, do

CDC, por ser objetiva a responsabilidade do prestador de serviço, como na espécie em julgamento, responde pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. Inexistindo prova da contratação válida, os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria são irregulares, capaz de gerar danos de ordem moral, tendo em vista a privação de parte dos rendimentos. A fixação dos danos morais deve ser segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser em valor irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva. “1.

"A repetição em dobro, prevista no

parágrafo único

do art.

42

do

CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"

(EAREsp

600.663/RS, Rel. Min.

MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min.

HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020,

DJe

de 30/03/2021).” (N.U

1000926-97.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024,

Publicado

no DJE 08/02/2024 – grifo nosso)

Dessa forma, a devolução dos valores pagos a maior pelo consumidor deve ocorrer na forma dobrada, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, com acréscimo de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do desembolso, facultada a dedução no saldo devedor do contrato, se houver.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que, no caso concreto, não restou suficientemente demonstrada a ocorrência de dano moral indenizável. Embora tenha havido falha na prestação do serviço, com a contratação de produto diverso do pretendido pelo consumidor, não há nos autos elementos que indiquem que tal situação tenha causado abalo significativo aos direitos da personalidade do autor/apelante, a ponto de justificar a condenação por danos morais.

Assim, entendo que deve ser dado parcial provimento ao recurso, para reconhecer a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, determinar a conversão em empréstimo consignado convencional, com aplicação da taxa média de juros do BACEN vigente à época da contratação, e condenar a instituição financeira à devolução, em dobro, dos valores pagos a maior pelo autor/apelante, rejeitando-se, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de inadmissibilidade do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

declarar a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); determinar a conversão da contratação em empréstimo consignado convencional, com aplicação da taxa média de juros do BACEN vigente à época da contratação e condenar a instituição financeira apelada à devolução, em dobro, dos valores descontados a maior a título de RMC, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso.

Em consequência do provimento parcial do recurso, inverto o ônus de sucumbência, mantendo o valor fixado pelo juízo sentenciante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025